Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-70.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001684-70.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA - DIA SUPERMERCADO, são embargados
MIRIAN SALEME, MARCELLO HACHEM, ANDREA SALEME COZMAN, MS
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS
LTDA,
ANSECO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES LTDA EPP, MARINA SALEME MEIRELLES, ANTÔNIO NEME
COZMAN e MARIA MARTA SALEME HACHEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001684-70.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001684-70.2019.8.26.0003/50000
EMBARGANTE: Dia Brasil Sociedade Ltda. Dia Supermercado
EMBARGADOS: Mirian Saleme e outros
COMARCA: São Paulo 3a V. Judicial do Foro Regional de Jabaquara

Voto n.° 34711

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL - VÍCIO NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA.
Embargos de Declaração rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
527/530 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso do recorrente
Alega o embargante, em síntese, que firmou contrato de locação
comercial com os embargados a partir de 01.06.2005, cuja garantia era caução
imobiliária; que, decorridos 12 anos de vigência contratual, objetivando otimizar sua
operação e desmobiliar o capital investido em imóveis, redefiniu seu planejamento
estratégico e optou pela venda dos seus ativos imobilizados, razão pela qual ajuizou a
presente ação requerendo a substituição da garantia por seguro fiança; que o acórdão é
omisso em relação ao direito de propriedade, conforme previsão do artigo 1.228 do
Código Civil e artigo 5o, XXII, da Constituição Federal. Prequestiona os artigos 37 a 40
da Lei de Locação, artigo 1.228 do Código Civil artigo 5o, XXII, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001684-70.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
3
Federal e artigos 35 e 848 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Ao contrário do que alega o embargante, não há no acórdão qualquer
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.
Como se vê de fls. 528/530, o acórdão embargado tratou das questões
necessárias para a resolução da controvérsia, restando mantida a improcedência da ação,
haja vista a oposição dos locadores à pleiteada substituição da caução.
Ressalte-se que não há obrigatoriedade de a Turma Julgadora manifestar-
se expressamente sobre os dispositivos legais invocados, para efeito de
prequestionamento, já que, como cediço, o julgador não está obrigado a responder a
cada um dos argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em conta no
ato de decidir, e de maneira especial os pontos controvertidos essenciais.
Ante o exposto, rejeito os embargos.

Jayme Queiroz Lopes
Relator